Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DANO E PERDA TOTAL DO EQUIPAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
I – As razões de apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade.
II – O pedido de denunciação da lide foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto recurso, art. 1.015, inc. IX, do CPC, portanto a matéria está preclusa.
III – A resolução da presente ação de reparação de danos materiais não depende do julgamento da ação proposta pela ré, empresa locatária da impressora, em relação aos locadores do imóvel onde está estabelecida e a quem atribui a responsabilidade pelo vazamento de água que molhou o equipamento. Ausência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo.
IV – Diante da relação obrigacional de locação existente entre as partes, e da previsão contratual e legal expressas, a empresa-ré, locatária, é obrigada a ressarcir a locadora pela perda total do bem locado. Art. 569, inc. IV, do CC.
V – A cobrança dos aluguéis é indevida a partir da vistoria do bem locado, realizado pelo preposto da autora, locadora, na qual se constatou a perda total do bem, tornando-a inservível, art. 567 do CC.
VI – Apelação da ré parcialmente provida.